Tribunal: TCU
Processo: 017.578/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8354/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.578/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Veronica da Silva Nascimento (XXX.853.474-XX); Bertha de Albuquerque Chaves Pinheiro (XXX.123.394-XX); Jose Gomes de Moura Junior (XXX.206.084-XX); Maria Clara da Silva Santos (XXX.445.954-XX); Maria Fernandes Moura de Arruda (XXX.669.504-XX); Patricia Paula Vicente de Souza (XXX.927.264-XX); Solange de Moura Ramos (XXX.572.334-XX); Suzana da Silva Santos (XXX.481.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.